Tribunal: TCU
Processo: 024.291/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fábio Luiz Fernandes Cordeiro contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2863/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.